Tribunal: TJSP
Processo: 1000394-19.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação indenizatória - dano moral - "quantum" indenitário majorado - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000394-19.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MARIA DE
LURDES CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37420
Apelação no 1000394-19.2019
Apelante: Maria de Lurdes Chaves
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Ação indenizatória - dano moral - “quantum” indenitário
majorado - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por MARIA DE LURDES CHAVES contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A buscando a indenização por danos
morais. Ao relatório de fls. 81/82, acrescenta-se que a ação foi julgada
parcialmente procedente. Apelou a autora pugnando pela majoração do
“quantum” indenitário. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o “quantum” indenitário é de difícil fixação,
por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a
dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento no sentido de
que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas exatas para se definir a
quantificação do dano, sendo que “muito importante é o juiz na matéria,
pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de
sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não reparará a perda,
mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral,
ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a
estimação levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e
as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa
forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Ainda, é de se considerar que, na espécie, os danos morais descritos pelos
autores teriam decorrido do cancelamento do voo pela ré, resultando no
regresso da viagem internacional com atraso de 12 horas além do previsto.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in casu”, a
majoração do importe de R$ 5.000,00 fixado na r. sentença para R$
10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária a contar
deste julgamento, que se mostra suficiente para reparar o dano e punir o
seu causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado
locupletamento ilícito da autora.
Destarte, para esse fim, é de rigor o decreto de acolhida das razões
recursais, majorando-se a verba honorária, nos termos do art. 85, §11 do
Código de Processo Civil, para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator